Tribunal: TJDFT
Processo: 0039138-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. FIM DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, no caso cédula de crédito bancário, prescreve em 3 (três) anos, conforme art. 206, §3o, inc. VIII, do CC.
2. O art. 44 da Lei no 10.931/2004 preconiza que à cédula de crédito bancário se aplica a legislação cambial, razão pela qual também incide o prazo trienal do art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data do fim da suspensão processual, conforme preceitua o art. 921, §4o, do CPC.
4. Fica caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista que após o fim da paralisação do processo, percorreu-se o prazo de 3 (três) anos. Repisa-se que a reiteração de diligências já requeridas não obsta a fluência do prazo.
5. Para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.